Tribunal: STM
Processo: 7000408-78.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DO ELEMENTO NORMATIVO
DO TIPO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLOS EMPREGOS.
1. Comete o crime de Falsidade Ideológica (art. 312 CPM) quem omite em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar.
2. A doutrina classifica o delito de falsidade ideológica como crime formal, de maneira que o
simples fato de se inserir em documento público ou particular declaração falsa, já configura a
infração, ainda que o autor não tenha alcançado seu objetivo.
Embargos Infringentes do Julgado conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000408-78.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: DANIEL DE MENEZES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado e
confirmou o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n° 7001368-
68.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de
DANIEL DE MENEZES DA SILVA para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer
prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº
7001368-68.2019.7.00.0000, que negou provimento ao apelo do Ministério
Público Militar, mantendo incólume a Sentença proferida na Ação Penal Militar nº
7000043-28.2019.7.01.0001, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompaharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: DANIEL DE MENEZES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DO ELEMENTO NORMATIVO DO
TIPO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLOS EMPREGOS.
1. Comete o crime de Falsideda Ideológica (art. 312 CPM) quem omite em documento público ou
particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
2. A doutrina classifica o delito de falsidade ideológia como crime formal, de maneira que o simples fato
de se inserir em documento público ou particular declaração falsa, já configura a infração, ainda que o autor
não tenha alcançado seu objetivo.
Embargos Infringentes do Julgado conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado interpostos pela Defensoria Pública da União, confirmando o Acórdão prolatado nos
autos da Apelação nº 7001368-68.2019.7.00 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, de 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: DANIEL DE MENEZES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em defesa do
ex-Sgt Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA, contra Acórdão desta Corte que reformou a Sentença absolutória e
condenou o embargante, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
O Acórdão embargado foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAÚDE. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO NA ESFERA
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais.
O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
caracteriza-se por introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
A Acumulação de cargos de profissionais da área de saúde era vedada à época dos
fatos narrados na Exordial Acusatória, pois o tema relativo à cumulação de cargos, nos
termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, não alcançava os militares das
Forças Armadas que exerciam função de profissional de saúde, o que somente veio a ser
alterado pela Emenda constitucional nº 77, de 11 de fevereiro de 2014.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense nos delitos de falsidade
ideológica é o regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé
pública e a credibilidade dos documentos públicos e particulares. Nesse contexto, o grau
de reprovabilidade e a ofensividade da conduta cometida pelo Acusado impedem a
aplicação do Postulado da Insignificância, na esteira da reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
A desclassificação da conduta do Acusado para infração disciplinar encontra
óbice intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no
sentido da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex-militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 (dois) de junho de 2020.

Consta na Ata de Julgamento que o Tribunal deu provimento ao Apelo Ministerial, por maioria, para
condenar o embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica.

À época do julgamento nesta Corte, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) negava

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para manter incólume a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, tendo o Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO atuado na
condição de Revisor e Relator para o Acórdão.

A Defensoria Pública da União foi intimada em 2/6/2020 e, inconformada com o Acórdão proferido,
opôs Embargos Infringentes, buscando, nas Razões de Recurso, a prevalência do voto minoritário do Ministro
Relator.

Pela Decisão de 13 de agosto de 2020, admiti os presentes Embargos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

A DPU sustenta em suas Razões a prevalência do voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, para
que seja mantida a sentença absolutória, aduzindo que em nenhum momento foi possível auferir dolo na
conduta do ex-Sargento, inexistindo o intuito de enganar a Administração Militar.

Contudo, ao analisar os fatos, vê-se que o presente Recurso defensivo não merece prosperar, se não
vejamos.

Insta mencionar, de início, que os militares da área de saúde não tinham permissão ou respaldo legal
para acumular cargos, à época dos fatos.

Nesses termos, vale registrar trecho do Acórdão ora atacado:

"Oportuno ressaltar, inclusive, que essa prática era vedada à época dos
fatos narrados na Exordial Acusatória, pois o tema relativo à cumulação de cargos,
nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, não alcançava os
militares das Forças Armadas que exerciam função de profissional de saúde (...).
Fica clara, portanto, a relevância da informação prestada pelo então candidato à
época em que firmou a Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público, requisito
absolutamente necessário, naquela época, para o ingresso nas fileiras do
Exército, consoante se extrai do próprio documento firmado e, também, do item 1.4.2
do Aviso de Seleção nº 02/SSMR, de 2 de setembro de 2013.". (Grifos nosso.)

Consoante se observa nos autos que foi instaurado, no âmbito do 31º Grupo de Artilharia de
Campanha (Escola), sediado no Rio de Janeiro/RJ, o IPM nº 0000001-17.2018.7.01.0201, no intuito de apurar
o crime de falsidade ideológica imputado a DANIEL DE MENEZES DA SILVA.

Na ocasião, mais especificamente no dia 18 de outubro de 2013, o então candidato DANIEL assinou e
apresentou à Administração Militar o documento denominado "Declaração Negativa de Investidura em Cargo
Público", no qual consignou falsamente, para fins de comprovação perante a 1ª Região Militar, que não
estava investido em cargo público na Administração direta e indireta de qualquer dos poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando, na verdade exercia o
cargo público de Técnico de Enfermagem na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Maricá/RJ, desde o dia 13 de abril de 2011.

Vê-se então que, ao contrário do que afirma a defesa, o delito de falsidade ideológica em questão,
tipificado no art. 312 do CPM, afrontou diretamente a hierarquia e a disciplina militares, bem como maculou
valores tutelados pela Administração Castrense e pelas Forças Armadas. Dessa forma, não há que falar em
conduta ínfima capaz de isentá-lo de uma sanção penal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d

Sobre esse crime, o Código Penal Militar assim dispõe:

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar. (Grifo nosso.)

Nesse mesmo caminhar, verificou-se ainda que houve o dolo específico do Réu, quando inseriu a
falsa declaração em documento particular, de que não estava investido em cargo público, à época que foi
incorporado ao Exército Brasileiro e, com isso, restou demonstrada a tipicidade da conduta prevista no art.
312 do CPM.

A materialidade do delito veio, por exemplo, com o Laudo de Exame Grafotécnico, o qual demonstra
que a assinatura contida no documento "Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público" foi lançada
pelo punho do próprio embargante (evento 17).

Quanto à autoria, o próprio acusado reconhece a prática do crime ao prestar depoimento em Juízo.
Isso fica evidente no trecho do interrogatório em que ele afirma ter assinado falsamente a referida
declaração in verbis:

"(...) JUIZ: (...) naquela época, em que o senhor era Sargento Temporário, o senhor
chegou a assinar alguma declaração de que não ocupava outro cargo público?
ACUSADO: cheguei. Cheguei sim.

JUIZ: e apresentou ela aonde?
ACUSADO: na Primeira RM. Primeira Região Militar.

JUIZ: isso antes de chegar a trabalhar como Sargento Temporário?
ACUSADO: sim, senhor.

JUIZ: (...) e nessa época, o senhor estava trabalhando em outro cargo?
ACUSADO: sim, senhor.

JUIZ: qual cargo o senhor ocupava?
ACUSADO: técnico de enfermagem em uma prefeitura municipal (...) de Maricá.

JUIZ: que período o senhor trabalhou lá?
ACUSADO: eu iniciei em 2011 e permaneço até hoje.

(...)

MPM: quando o senhor prestou o concurso, foi um processo seletivo, não foi?
ACUSADO: foi um processo seletivo.

MPM: o senhor se lembra se no edital tinha alguma coisa (sic) dizendo que não
podia exercer outro cargo público?
ACUSADO: tinha. Tinha sim.

MPM: e mesmo assim por que o senhor decidiu fazer o concurso?
ACUSADO: na verdade, quando eu fui assinar a documentação, eu vi que não poderia
ter outro cargo público, mas eu não me atentei. Eu tinha três cargos públicos na
época...

(...)

MPM: mas aí, depois, o senhor continuou trabalhando tanto na Prefeitura

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
quanto no Exército?
ACUSADO: sim (...)". (Grifo nosso.)

Destarte, o Edital que regulamentava o processo seletivo chegou a alertar todos os candidatos sobre
a proibição de acumular dois cargos públicos, bem como suas consequências, caso alguém incorresse nessa
prática proibida, da seguinte forma:

"4.2.6 O candidato que utilizar meios ilícitos, tais como: documentos
falsos, adulterados ou ainda, que não satisfaçam todas as condições estabelecidas neste
aviso, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos
dela decorrentes, em qualquer etapa do processo de seleção ou mesmo após a
incorporação, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei, em particular no
Código Penal Militar (CPM) (...).

6.6 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes
instruções e na aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham
estabelecidas neste Aviso e nas normas legais pertinentes (...)" . (Grifos nosso.)

Sendo assim, claro está que o embargante tinha ciência dos requisitos proibitivos, bem como da
impossibilidade de acumular cargos públicos, sendo conhecedor, inclusive, de que tal vedação estava
constando no Edital. Por conseguinte, ele sabia também que, caso fosse incorporado ao Exército e viesse a
exercer simultaneamente qualquer outra função pública fora dos parâmetros legais, seria licenciado, de
forma imediata, do serviço ativo da Força Terrestre, sem prejuízo das responsabilidades cível e criminal que
pudessem vir da falsa declaração, como de fato veio. Tanto que foi denunciado e condenado por seus atos.

Da mesma forma, o embargante tinha conhecimento de que estava assinando um documento falso
ao declarar que não era servidor da Administração Pública, como também sabia que não poderia ocupar
outro cargo público e que mesmo assim ocupou, contrariando a legislação pertinente e, sobretudo, o Edital
do processo seletivo do Exército Brasileiro, incorrendo, assim, no crime de falsidade ideológica, previsto no
art. 312, do CPM.

Por isso, o dolo do embargante é notório, pois ele, propositadamente, assinou e anexou a
mencionada declaração ao restante dos documentos exigidos no Edital e entregou na referida OM.

Após a Força Terrestre ter descoberto a falsidade de suas declarações, o embargante limitou-se a
dizer que na hora de apor seu nome no documento, não lhe veio à cabeça o fato de que ainda
possuía outro cargo público, o que, po si só, não é suficiente para justificar sua conduta, muito menos
para isentá-lo do crime que cometeu.

Ora, se tal alegação do embargante era verdade - de não ter se atentado que já exercia cargo
anterior, quando se inscreveu no processo seletivo das Forças Armadas - então porque ele continuou
trabalhando nos dois cargos, mesmo depois "de se lembrar" da proibição legal de acumular empregos
públicos, ao invés de optar por um deles?

Noutro giro, ressalte-se que a doutrina classifica o delito de falsidade ideológia como crime formal,
de maneira que o simples fato de se inserir em documento público ou particular declaração falsa, já
configura a infração, ainda que o autor não tenha alcançado seu objetivo, o que não é o caso dos autos, pois
sabidamente o embargante, nesse contexto em análise, obteve êxito na sua conduta delituosa, passando,
inclusive, a receber duas remunerações da Administração Pública durante anos.

Como bem fundamentou o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Revisor e
Relator para o Acórdão da apelação nº 7001368-68.2019.7.00.0000:

"(...) Nesse contexto, não há como acolher o argumento do Acusado de
que '(...) na hora de assinar o documento, não me veio à cabeça que eu estava com Maricá
ainda. Foi falta de atenção minha. Eu assinei a documentação com essa "pane". Eu não me
atentei que eu ainda tinha um cargo público'. Tampouco que a alegada falta de
atenção tenha decorrido de TDA ou TDH - Transtorno de Déficit de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
Atenção com Hiperatividade, conforme declarou perante o Juízo na instrução
processual.
...................................................................................................
Afinal, o próprio Acusado, em seu depoimento colhido em Juízo, deixa
claro que conhecia o caráter ilícito da sua conduta ao declarar que tinha
conhecimento de que o edital do certame não permitia a cumulação. Aliado a isso,
o tema relativo à alegada enfermidade foi enfrentado pelo Juízo de primeiro grau (...)".
(Grifos nosso.)

Desse modo, restou demonstrado na espécie a intenção do embargante em permanecer exercendo
concomitantemente, à época dos fatos, o cargo na Prefeitura de Maricá/RJ e o cargo de Sargento do Exército
Brasileiro, de forma indevida.

Com relação ao prejuízo da Administração Militar, este igualmente restou comprovado no momento
em que o então candidato inseriu declaração falsa no documento, a fim de alterar a verdade sobre sua
situação funcional - fato juridicamente relevante - no intuito de conseguir, como de fato conseguiu, a
matrícula para ingressar nas Forças Armadas, mantendo assim a Administração Castrense em erro.

Destarte, durante toda a permanência na vida militar, o embargante teve bastante tempo para rever
e reverter essa situação de acúmulo indevido de cargo público. Entretanto, não há nenhuma informação nos
autos nesse sentido.

Pelo contrário, foi possível observar que o embargante não mostrou qualquer arrependimento de sua
conduta fraudulenta, que só foi descoberta porque o Comandante do 31º GAC tomou conhecimento de que
ele havia postado fotos em redes sociais, quando estava de plantão no Hospital Municipal de Maricá/RJ.

Sobre esse crime de falsidade ideológica, em circunstâncias bastante parecida com o caso in tela, o
entendimento deste Tribunal é o seguinte:

" APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS PARTICULARES. INGRESSO. PROCESSO SELETIVO. SARGENTO
TEMPORÁRIO. Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) o
candidato que, inserindo declaração falsa, apresenta documento particular com
a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de
ingressar como sargento temporário em processo seletivo. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000276-14.2014.7.01.0101, Relator
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DJE: 17/03/2017.). (Grifos nosso.)

Certo é que, ao agir dessa maneira, o embargante cometeu um delito reprovável e inconcebível,
pois, conforme consignou o Ministro Revisor e Relator para o Acórdão em sede de Apelação, ele ignorou
todas as proibições contidas no Edital e inseriu declaração falsa em documento e depois o apresentou à
Força Terrestre.

Portanto, as alegações de que na hora de assinar o aludido documento lhe deu "pane" ou que "não
me veio à cabeça que eu estava com Maricá ainda" ou que "não me atentei que eu ainda tinha um cargo
público" vai de encontro às provas dos autos e, portanto, não condizem com a verdade dos fatos.

Além do mais, o Acórdão ora embargado delineou de forma criteriosa todos os passos que foram dados
pelo embargante para assinar falsamente o documento, enganar a Administração Castrense e ingressar nas
Forças Armadas.

Enfim, dúvidas não há de que ele preencheu as elementares do tipo penal previsto no art. 312 do
CPM, porquanto, com sua conduta, atentou contra a Administração Castrense e, também, contra o serviço
militar, além de ter, com seu ato desastroso, consubstanciado na vontade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante e penalmente reprovável.

Por derradeiro, considerando que o embargante tinha plena consciência da ilicitude do ato que
praticou, bem como que lhe era exigível conduta diversa da que trilhou, manter o Acórdão hostilizado é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:38:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff9fde5d
medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado e
confirmo o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n° 7001368-68.2019.7.00.0000, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.